Tribunal: TJES
Processo: 5014790-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator contra a negativa de realização de interrogatório virtual do réu, que se encontra foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na negativa de realização de interrogatório virtual para réu foragido com mandado de prisão preventiva em aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que não há previsão legal para conceder o interrogatório virtual a réu foragido, visto que isso comprometeria os princípios da lealdade e boa-fé processual.

4. O estado de foragido não garante ao réu o direito de participar do interrogatório de forma virtual, sendo inadmissível o uso de mecanismos para manter ignorada a sua localização e subverter o devido processo legal.

5. A concessão de participação remota a foragidos seria um incentivo ao descumprimento das decisões judiciais e que “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.”

6. No caso, a defesa não apresentou justificativa plausível além do estado de foragido do réu, que inviabilizasse sua presença física na audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. Réu foragido não possui direito à participação em interrogatório de forma virtual.

2. A negativa de interrogatório virtual para réu com mandado de prisão preventiva em aberto não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 220; CP, art
s
.
14, II, 29 e
121, §2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
223.442, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 03.04.2023; STJ, AgRg no HC n
º
825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.09.2023; TJES, ApCrim
nº
5004170-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 22.05.2024

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5014790-65.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE: MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS

R
ELATOR
A
: DES.
SUBSTITURA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Adiro ao relatório de ID 10504228.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº 0003523-13.2023.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pela negativa de realização de interrogatório virtual para o réu que se encontra foragido, isto é, com mandado de prisão preventiva em aberto. Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, com pedido liminar.

O pleito liminar foi analisado e rejeitado conforme ID 9995882.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10318347.

A douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10481227) pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (duas vezes), tendo sido decretada a prisão preventiva em 25.07.2023.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10318347), após inúmeras tentativas de localização do paciente, ele foi citado por edital, em 29.11.2023, e que, em 03.04.2024, foi apresentada pela sua defesa a peça de resposta à acusação.

Informou, ainda, que no dia da audiência, em 09.09.2024, foi requerido pela defesa a participação virtual do paciente no ato, mas o pleito foi indeferido em virtude de estar foragido. Após, diante da ausência de 04 testemunhas, foi designada nova audiência para o dia 29.10.2024.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal pela negativa de realização de interrogatório virtual para o réu que se encontra foragido, isto é, com mandado de prisão preventiva em aberto.

Contudo, o entendimento pacífico tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça é de que não há campo para o acolhimento do pedido alusivo à concessão de
link
sigiloso para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. [...].
No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’
. 4.
O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’
. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘
vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo lega
l’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF,
AgR no
HC
nº
223.442, Rel.
Min.
R
oberto Barroso
, Primeira Turma,
J.
03.04.2023)
– destaquei

“[...]. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso.
Em outras palavras, ‘a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza’. [...]”

(STJ, AgRg no HC nº 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.09.2023) – destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE MANEIRA VIRTUAL. ACUSADO FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

‘[...]. II -
No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os acusados foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual.
Com efeito, ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans' (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023).

III - Consoante precedente desta Corte Superior, ‘não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual, sob pena de premiar a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP’ (HC n. 640.770/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/06/2021). [...].”

(STJ, AgRg no HC
nº
766.724/RN,
R
el. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
J.
23.
0
5.2023) -
destaquei

Desse mesmo juízo é o entendimento das Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência amplamente majoritária é no sentido de que não há constrangimento ilegal em se indeferir o pedido de participação virtual de réu foragido, justamente por inexistir dispositivo legal nesse sentido, sendo certo que as garantias constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pilares do Devido Processo Legal, que caracteriza o Estado Democrático de Direito, não podem ser utilizadas como subterfúgios para premiar, beneficiar e prestigiar a própria torpeza do réu que se furta à aplicação da lei penal, em clara e manifesta afronta à dignidade da Justiça, e em violação aos deveres de lealdade e boa-fé, que incidem sobre todos os atores processuais.
2. A defesa ainda apontou flagrantes ilegalidades na Audiência de Instrução e Julgamento, consistentes no indeferimento de perguntas pela advogada do paciente. Em análise à Audiência de Instrução e Julgamento, disponibilizada em link citado na petição inicial, não se constatam as arbitrariedades apontadas pela defesa. O indeferimento de perguntas somente ocorreu ao final da audiência, após a defesa pleitear o interrogatório do réu, considerado foragido, por meio de videoconferência. Ao revés, a defesa do paciente realizou diversas perguntas aos policiais civis que testemunharam no feito. 3. Habeas Corpus denegado.”

(TJES, A
pCrim

nº
5004170-91.2024.8.08.0000, Rel.
Des.

Helimar Pinto
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
2
2.05.
2024
)
– destaquei

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
. 1.
A jurisprudência amplamente majoritária é no sentido de que não há constrangimento ilegal em se indeferir o pedido de participação virtual de réu foragido, justamente por inexistir dispositivo legal nesse sentido, sendo certo que as garantias constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pilares do Devido Processo Legal, que caracteriza o Estado Democrático de Direito, não podem ser utilizadas como subterfúgios para premiar, beneficiar e prestigiar a própria torpeza do réu que se furta à aplicação da lei penal, em clara e manifesta afronta à dignidade da Justiça, e em violação aos deveres de lealdade e boa-fé, que incidem sobre todos os atores processuais.

2. Habeas Corpus denegado.”

(TJES, A
pCrim

nº
5014081-64.2023.8.08.0000, Rel.
Des.

Subst.
V
â
nia Massad Campos
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
08.02.2024
)
– destaquei

“HABEAS CORPUS - ARTIGOS 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI N° 8.069/1990 – PACIENTE FORAGIDO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO REMOTA – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1.
Além de não existir previsão legal para o deferimento do pedido, seu eventual acolhimento configuraria verdadeiro incentivo ao réu em permanecer foragido, não havendo comprovação nos autos de que sua impossibilidade de comparecer ao ato seja por outro motivo senão o de se furtar ao aparato estatal, mantendo desconhecida sua localização.
2. Ordem denegada.”

(TJES, A
pCrim

nº
5004993-02.2023.8.08.0000, Rel.
Des.

Fernando Zardini Antônio
,
Primeira
Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
2
3.11.2023
)
– destaquei

Desse modo, não há constrangimento ilegal em se indeferir o pedido de participação virtual de réu foragido, justamente por inexistir dispositivo legal nesse sentido, sendo certo que as garantias constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pilares do Devido Processo Legal, que caracteriza o Estado Democrático de Direito, não podem ser utilizadas como subterfúgios para premiar, beneficiar e prestigiar a própria torpeza do réu que se furta à aplicação da lei penal, em clara e manifesta afronta à dignidade da Justiça, e em violação aos deveres de lealdade e boa-fé, que incidem sobre todos os atores processuais.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem.